Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAQUE PASEP. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICÁVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em se tratando de controvérsias ligadas à atualização monetária ou eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova. Precedentes.
2. Possuindo o PIS/PASEP natureza estatutária, e não contratual, é indevida qualquer forma de atualização das contas não prevista em lei. Na hipótese, a parte autora não logrou êxito em provar que as atualizações monetárias aplicadas ao saldo da conta individual vinculada ao PASEP ao longo dos anos deixaram de seguir estritamente o definido na legislação especial.
3. Recurso conhecido e não provido.